Tribunal: TJDFT
Processo: 0735777-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Princípio da relatividade dos contratos. Correção monetária. Denunciação da lide. Conexão. Impossibilidade de devolução do cheque. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o primeiro réu e julgando improcedentes os pedidos deduzidos contra o segundo e terceiro réus.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se devem ser incluídos na condenação, de forma solidária, os réus excluídos pela sentença; (ii) estabelecer se a correção monetária deve ser aplicada conforme o INPC desde a data do desembolso de cada quantia; (iii) definir se deve haver denunciação da lide; (iv) definir se há conexão com outro processo; e (v) analisar a impossibilidade de devolução de cheque.
III. Razões de decidir
3. Em respeito ao princípio da relatividade dos contratos, terceiros que não integram a relação contratual não podem ser por ela afetados.
4. Após 29/08/2024, a correção monetária deve seguir a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.
5. Conforme o Enunciado de Súmula no 235 do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
6. Não havendo vínculo contratual ou previsão legal que justifique a obrigação de indenizar, não há que se falar em denunciação da lide.
7. A impossibilidade de devolução do cheque deve ser devidamente demonstrada, sendo insuficiente a mera alegação de perda da cártula.
IV. Dispositivo
8. Apelos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 389 e 125, II e § 1o; CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0727672-67.2023.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/03/2024; TJDFT, APC 0745749-58.2022.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT, APC 0706609-65.2023.8.07.0006, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal; j. 27/11/2023; Enunciado de Súmula no 235/STJ.